Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705221-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORIDO: EDGAR ALVES DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 23043813, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (Tema 1.170 – RE 1.317.982/ES) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 41763559 – p. 3/6) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que fosse apreciado sob o regime dos repetitivos, considerando o decidido no REsp n. 1.495.146/MG, REsp n. 1.492.221/PR e REsp n. 1.495.144/RS (Tema 905). Contudo, em detida análise do feito, verifica-se que a discussão nos autos diz respeito ao Tema 1.170 RE 1.317.982/ES), em que se debate a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no recurso especial. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014